Tribunal: TJPA
Processo: 0808258-96.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808258-96.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JOSIANE SOUSA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANTIDA A DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que,
o IGEPREV recolheu durante toda a vida funcional do falecido as contribuições previdenciárias, sem que procedesse às alterações advindas da EC 20/98.

2- Recurso conhecido e provido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id.

14262275, por meio da qual neguei provimento, nos autos de Ação Ordinária de Concessão de Benefício Previdenciário de Pensão por Morte proposta por
JOSIANE SOUSA SILVA.

Inconformado o recorrente argumenta inicialmente sobre ausência dos requisitos para a concessão da tutela, sob enfoque de que o Fundo Previdenciário Estadual é gerido com base em princípios orçamentários, que levam em conta o planejamento econômico pelo que questiona que o deferimento de pensão, sem base legal, causará um colapso na gestão do Fundo, haja vista que, no mínimo, haverá a formação de um perigoso paradigma, o que irá motivar a propositura de várias ações com o mesmo escopo da presente demanda.

Menciona novamente sobre o periculum in mora inverso implica em prejuízo à sociedade paraense que anseia pela prestação de serviços públicos de qualidade, notadamente no que concerne aos serviços de previdência social.

Faz referência que no momento da concessão do benefício previdenciário deve ser observada a legislação previdenciária estadual em vigor à época do fato gerador, aplicando-se subsidiariamente, o Regime Geral de Previdência Social, somente nas hipóteses em que a lei estadual for omissa.

Acrescenta que óbito do ex-segurado ocorreu na vigência da Lei 125/2020, a qual prevê a possibilidade de concessão de benefício previdenciário aos servidores não titulares de cargo efetivo, mas desde que atendidos todos seguintes critérios: (i) data de ingresso no serviço público até a data da promulgação da EC 020/1998, (ii) existência de contribuição para o RPPS estadual e (iii) óbito anterior à publicação da referida Lei, ocorrida em 13/12/2019.

Alega que o óbito ocorreu em 2022 após a publicação da Lei Complementar125/2020. Dessa forma, não foram preenchidos todos os requisitos exigidos pela Lei 125/2019, o que impossibilita a concessão do benefício.

Por fim, menciona que a medida agravada viola a separação dos poderes, sob argumento que o Judiciário estaria atuando como legislador positivo.

Dessa forma, requer que seja conferido o efeito suspensivo e no mérito pede o conhecimento e provimento do recurso,
para que seja definitivamente cassada a decisão de 1º grau.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme o
(Id.14799342).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que
não

comportam acolhimento as razões do referido agravo interno
.

Justifico

De início, verifico novamente que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Conforme destacado no
decisum
agravado, que restou evidenciado que o segurado falecido era servidor temporário, desde 02/07/1990, ou seja, antes da Emenda Constitucional nº 20/98, que exigia a vinculação ao Regime Geral de Previdência.

A propósito
, como bem mencionou a decisão recorrida,
como bem apontado pelo Juízo
a quo
que
, apesar da alteração legislativa sobre a vinculação em regime especial, a contribuição previdenciária fora recolhida pelo IGEPREV sem observância do disposto do §9 do art. 201 da CF e da Lei federal nº 9.796/1999, que trata da compensação financeira entre o RGPS e os regimes próprios de previdência social no tocante à compensação financeira para fins de contagem recíproca de tempos de contribuição.

Importante destacar novamente que nesta perspectiva, não assiste razão ao agravante sobre a negativa do benefício de pensão por morte, uma vez que, conforme consignado na decisão, o IGEPREV recolheu durante toda a vida funcional do falecido as contribuições previdenciárias, sem que procedesse às alterações advindas da EC 20/98, razão pela qual pertinente o deferimento de pensão por morte.

Inclusive, por oportuno, colacionar a jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE E DANO MORAL.SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE DOS REÚS. ANULADA. CAUSA MADURA - ART. 1.013, § 3º, INCISO II DO CPC. PENSÃO POR MORTE.SERVIDOR TEMPORÁRIO COM INGRESSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS. APLICAÇÃO DO § 1º DO ART 98-A DA LEI 039/2002. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS.

1- Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais e tutela antecipada, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva, extingue o feito sem resolução de mérito;

2- Configura-se a legitimidade do réu quando o titular da tutela pretendida é legítimo credor de direitos que se lhe opõe. No caso, a autora pretende ver assegurado seu direito à pensão por morte e à indenização por danos morais, considerando o não cumprimento, pelos réus, da suposta obrigação

que lhes cabia. A boa-fé objetiva, na espécie, afasta a pretensão dos réus de se esquivarem da ação, apontando a inexistência de relação jurídica, já

que, são responsáveis pela vinculação do servidor ao regime previdenciário, pelo recolhimento compulsório e pela destinação das contribuições;

3- A Constituição Federal em seu artigo 40, §13, incluído pela EC nº 20/98, estabelece que aos servidores temporários é aplicado o regime geral de

previdência social, de forma que com o advento da EC nº 20/98 o recebimento das contribuições sociais dos ocupantes de cargo temporário, ficou sob o encargo do INSS;

4- A situação dos autos está albergada pelas disposições do § 1º, incisos I e II, do art. 98-A da LC 039/2002, pois o servidor fora admitido durante o

intervalo da promulgação da CF/88 e a EC 20/98 e contribuiu para o RPPS estadual durante todo o período funcional;

5- A indenização por danos morais tem por finalidade compensar os prejuízos ao interesse extrapatrimonial sofridos pelo ofendido, que não são, por sua natureza, ressarcíveis e não se confundem com os danos patrimoniais, estes sim, suscetíveis de recomposição ou, se impossível, de indenização pecuniária.

6- Custas e honorários seguem a ordem do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/15; e do CPC em seus arts. 85§ 4º, II e § 14; 86 caputs e 98, § 3º;

7- Apelação conhecida e parcialmente provida.

(TJPA, 6439015, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-09-13, publicado em 2021- 09-23)

...................................................................................................

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR QUASE 19 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL (IGEPREV). SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM R$2.000,00. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. EM REEXAME, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. À UNANIMIDADE. 1? Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminanda.
2 - Constatado pelo suporte fático-probatório dos autos que o servidor falecido já era vinculado e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98 na qualidade de servidor temporário, contribuindo para o FINANPREV por quase 19 anos até a data óbito e que, não obstante o apelante ter conhecimento do vínculo precário do falecido em nenhum momento providenciou a vinculação daquela ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existindo comprovação do repasse das contribuições ao INSS, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGEPREV/PA para responder a demanda. Precedente TJPA
. 3 - Não havendo contribuição ou cadastro do servidor falecido junto ao INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários não haveria como a apelante requerer pensão por morte perante aquele instituto. 4 - Honorários advocatícios arbitrados em R$2.000,00, conforme o art. 20, § 4º, do CPC-73. 5? Isenção da autarquia previdenciária em custas processuais, na forma do art. 15? g, da Lei Estadual n.º 5.738-93. 6 - Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. Em reexame necessário, sentença modificada em parte. À unanimidade.

(TJ-PA - APL: 00037361520128140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 27/11/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 16/02/2018)

Assim, considerando que a irresignação e as alegações do agravante são praticamente as mesmas das que foram trazidas nas razões recursais, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 04/12/2023